Tribunal: STF
Processo: HC 216175
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de J. M. S. M., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no AREsp nº 985.373/AM, contudo, concedeu habeas corpus de ofício, a fim de redimensionar a pena do embargante e mitigar o regime inicial para o semiaberto.



    Sustentam os impetrantes que o Superior Tribunal de Justiça, em que pese a concessão da ordem de ofício, ao manter a fração de aumento da pena base pelo crime de associação para o tráfico prevista no art. 18, inciso I, da Lei nº 6.368/1976, a que restou condenado o paciente, incidiu em constrangimento ilegal.



    Nesse sentido, aduzem 



    “Tem-se assim, uma nulidade absoluta que não se compadece nem mesmo com o trânsito em julgado da sentença condenatória, ou seja, a aplicação da pena desassociada de seus parâmetros legais e, aplicada de ofício pelo TRF1 e convalidada pelo STJ. Não obstante ter havido ilegalmente aumento de pena de ofício pelo TRF1 e reiterada pelo STJ, ao se fixar a pena-base em 3 (três) anos de reclusão e absolver-se o paciente do crime de tráfico de drogas, a sua majoração deveria ter se dado sobre o quantum de ¼ (um quarto), pois tendo o Juízo singular aplicado o seu aumento de metade (½), nos termos do art. 18, incisos I e II, da Lei 6.368/1976, considerou-se que essa fixação levou em consideração para a exasperação da pena-base cada uma dessas duas circunstâncias. 



    Logo, a pena-base do paciente que foi aplicada ao paciente pelo STJ, de 3 (três) anos de reclusão pelo crime de associação pelo tráfico (art. 14, Lei 6.368/1976) é legal, mas deve ser acrescida tão somente de ¼ (um quarto) incidente sobre a circunstância do inciso II, da Lei 6.368/1976, que resulta em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão.”



    Requerem 



    “a concessão da MEDIDA LIMINAR a fim de suspender a execução da pena imposta ao paciente e ao final seja concedida a presente ordem de habeas corpus a fim de se fixar a sua pena pelo crime do art. 14 c/c o art. 18, inciso II, da Lei 6.368/1976, em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo trecho do voto condutor do acórdão questionado no que interessa à presente impetração:



    “No que se refere à alegação defensiva de que a causa de aumento previstas no art. 18, inciso I, da Lei n. 6.368/76 deveria ser decotada, porquanto não estaria demonstrada a internacionalidade da conduta, deve ser ressaltado que a matéria não foi objeto de qualquer deliberação pela Corte de origem, e, embora tenha havido a oposição de embargos declaratórios, permaneceu o Tribunal regional silente, de forma que patente a ausência de prequestionamento sobre o tema, que é imprescindível, inclusive, na hipótese de tratar-se de matéria de ordem pública. 



    Assim, não tendo sido as teses abordadas no recurso especial submetidas e debatidas na instância ordinária, mostra-se inviável a sua análise nesta via especial, ante o óbice das Súmula n. 211/STJ, que impede o conhecimento de matéria não prequestionada por este Tribunal Superior.”



    O julgado não evidencia ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário encontra-se devidamente fundamentado, tendo justificado o convencimento formado.



    Ademais, a questão atinente ao decote da causa de aumento prevista no inciso I do art. 18 da da Lei nº 6.368/1976 não foi debatida no Superior Tribunal de Justiça, porquanto sequer apreciada pelo Juízo processante, conforme destacou o Ministro Relator.



    Logo, as questões submetidas à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte das instâncias ordinárias. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente